Tribunal: STJ
Processo: 0196836-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007733 - SC (2025/0196836-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEBER ALBERTO SANTOS DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: SANDRO BATISTA SANTOS DE MATTOS - SC070182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FALTA GRAVE.
HABEAS CORPUS
ATRASO NO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
no qual se
habeas corpus,
alegou constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento de falta grave pelo atraso no
retorno da saída temporária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no retorno da saída temporária configura
falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso no retorno da saída temporária constitui falta grave, conforme entendimento
consolidado desta Corte.
4. A análise da ocorrência ou não da infração disciplinar e dos motivos que a justificariam
demanda incursão na seara fático-probatória, incabível na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave. 2. A
Tese de julgamento:
análise de justificativas para o não retorno demanda incursão na seara fático-probatória, inviável
na via do
".
habeas corpus
LEP, art. 50, VI; LEP, art. 39, V.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n. 904.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
12/8/2024
HC n. 739.994/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
;
29/5/2023
STJ, HC n. 390.313/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
; STJ,
6/11/2017
AgRg no HC n. 851.919/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
;
23/10/2023
STJ, AgRg no HC n. 748.272/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no HC n. 792.645/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
13/2/2023
Turma, julgado em
.
7/2/2023
Documento eletrônico VDA50196734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 469430fd-b624-486e-8ba7-10a8d5c4ba58

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 469430fd-b624-486e-8ba7-10a8d5c4ba58

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007733 - SC (2025/0196836-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEBER ALBERTO SANTOS DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: SANDRO BATISTA SANTOS DE MATTOS - SC070182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FALTA GRAVE.
HABEAS CORPUS
ATRASO NO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
no qual se
habeas corpus,
alegou constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento de falta grave pelo atraso no
retorno da saída temporária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no retorno da saída temporária configura
falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso no retorno da saída temporária constitui falta grave, conforme entendimento
consolidado desta Corte.
4. A análise da ocorrência ou não da infração disciplinar e dos motivos que a justificariam
demanda incursão na seara fático-probatória, incabível na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave. 2. A
Tese de julgamento:
análise de justificativas para o não retorno demanda incursão na seara fático-probatória, inviável
na via do
".
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49230322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:45
Código de Controle do Documento: daafb94e-3c6b-4ec5-9072-fe0d0e36ea9e

LEP, art. 50, VI; LEP, art. 39, V.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n. 904.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
12/8/2024
HC n. 739.994/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
;
29/5/2023
STJ, HC n. 390.313/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
; STJ,
6/11/2017
AgRg no HC n. 851.919/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
;
23/10/2023
STJ, AgRg no HC n. 748.272/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no HC n. 792.645/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
13/2/2023
Turma, julgado em
.
7/2/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto CLEBER ALBERTO SANTOS DA ROSA
contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de falta grave, uma vez que
"foi recapturado no mesmo dia horas depois do suposto prazo (não dando condições de retornar
no mesmo dia a Colônia Penal). Sem mandado de prisão, pois este foi produzido no dia posterior
(anexo) e não houve flagrante, pois foi preso em endereço que ele mesmo declarou e pela Policia
Civil." (e-STJ, fl. 112).
Requer, ao final, a submissão do feito à análise deste Órgão Colegiado, para que seja
afastada a falta grave e alterado o regime para o aberto, considerando o tempo cumprido em
regime mais gravoso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, o Tribunal Estadual manteve a homologação da falta grave considerando
o seguinte:

"Colhe-se da decisão agravada (doc. 5, fl. 1):
Consta dos autos que, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o
sentenciado supostamente praticou conduta definida como falta grave, tendo em vista
que não retornou da saída temporária na data prevista (08/10/2024), foi recapturado
posteriormente em
, em razão do cumprimento de mandado de prisão.
08/10/2024
Ouvido na audiência de justificação, o apenado afirmou que não retornou da saída
temporária porque na noite anterior de sua prisão tomou medicamentos e dormiu até o
momento em que foi preso pela polícia civil.
Contudo, tal justificativa não pode ser acolhida, posto que o apenado não fez nenhum
tipo de prova neste sentido.
Documento eletrônico VDA49230322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:45
Código de Controle do Documento: daafb94e-3c6b-4ec5-9072-fe0d0e36ea9e

Conforme sintetizado no
e confirmado pela mídia da audiência de
decisum
justificação (autos do SEEU, seq. 399.2), não há dúvidas de que o reeducando deixou
de se apresentar no horário determinado para o retorno da saída temporária, uma vez
que, além de ter voltado ao ergástulo por ter sido preso, também admitiu este fato ao
ser ouvido em juízo.
Com efeito, em que pese a discordância defensiva, tal conduta, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza falta grave. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Em consonância com o entendimento desta Corte Superior, o
cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na alteração da data-base para a
concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da
pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o atraso no retorno da saída temporária
configura falta grave (art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP). 3. Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no HC n. 770.314/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
- grifei).
29/5/2023
31/5/2023
Também, desta Corte, inclusive em caso de retorno voluntário:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HIPÓTESE DE 'FUGA'
(ART. 50, INC. II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). SAÍDA TEMPORÁRIA.
RETORNO
EXTEMPORÂNEO
AO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL
INSURGÊNCIA
DO
INCIDENTADO. REEDUCANDO ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO NAS
DUAS ETAPAS. RESPEITADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO CORRETAMENTE PELO JUÍZO DE
ORIGEM. VÍCIOS NÃO DETECTADOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO. EXCLUSÃO
OU REDUÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. PROVIMENTO QUE
DEIXOU DE APLICAR A REVOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA
DE REGISTRO NO PRONTUÁRIO DO APENADO. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL NO PONTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO PRESERVADA
POR SEUS FUNDAMENTOS. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça, 'o atraso sem
justificativa no retorno da saída temporária configura falta grave consistente em fuga
do estabelecimento prisional, nos moldes do art. 50, II, da Lei n. 7.210/1984' (HC
175.254/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 18-10-2011). 2. Não
obstante o atraso na reapresentação do reeducando após usufruir de saída temporária
tenha sido de 2 dia apenas, a legislação de regência não prevê prazo de tolerância,
razão pela qual a justificativa ofertada deve ser plausível e comprovada. 3. O simples
comparecimento voluntário não tem o condão de elidir a falta grave e suas
consequências, sobretudo quando a justificativa apresentada não constitui
circunstância excepcional, mas sim mero desajuste com a terapêutica penal.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5074971-55.2020.8.24.0023, do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 11-
03-2021 - grifei).
Logo, por não ter sido justificado o retorno extemporâneo ao ergástulo, inviável o
afastamento da falta grave ou a desclassificação da conduta para falta média, uma vez
Documento eletrônico VDA49230322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:45
Código de Controle do Documento: daafb94e-3c6b-4ec5-9072-fe0d0e36ea9e

que o fato pode caracterizar tanto a falta grave de fuga (LEP, art. 50, II) como a falta
grave de desobedecer as ordens recebidas (LEP, art. 50, VI, c/c art. 39, V)." (e-STJ,
fl. 15).

Da leitura do trecho acima transcrito, depreende-se que o Tribunal de origem, de
forma fundamentada, constatou a prática da falta disciplinar de natureza grave pelo apenado,
relativamente ao atraso no retorno da saída temporária, estando, portanto, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça:

"PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SAÍDA TEMPORÁRIA.
ATRASO NO RETORNO. FALTA GRAVE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO SOCIAL E FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO RÉU. DECISÃO FUNDAMENTADA.
TRANSFERÊNCIA TAMBÉM CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VAGA
NO LOCAL DE DESTINO. INTERESSE PÚBLICO.
1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração
como agravo regimental.
2. Na hipótese, o agravante foi beneficiado com a saída temporária em
,
22/12/2023
passou as festividades de final de ano com sua família no Estado de Pernambuco, e
não retornou ao final do prazo para cumprimento da pena em Avaré - SP, tendo o
Juízo das execuções sustado cautelarmente o regime semiaberto e determinado a
expedição de mandado de prisão.
3. Configura falta grave o atraso no retorno da saída temporária, consoante previsão
do art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP e, '[E]m consonância com o entendimento
desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na
alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento
condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a
perda de até 1/3 dos dias remidos'. (AgRg no HC n. 770.314/RS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
31/5/2023
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a transferência do detento, de
modo a cumprir pena em localidade próxima de seu meio social/familiar, além de
pressupor vaga no local de destino, não se trata de direito absoluto, podendo o pleito
ser indeferido pelas instâncias locais a partir de fundamentação idônea.
No caso, tem-se que o pedido, embora posto junto às instâncias pretéritas, ainda não
foi apreciado, de modo que não se observa constrangimento ilegal. Precedentes.
5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega
provimento."
(RCD no HC n. 904.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
16/8/2024

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE. REEDUCANDO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA
TEMPORÁRIA NA DATA APRAZADA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO
NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49230322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:45
Código de Controle do Documento: daafb94e-3c6b-4ec5-9072-fe0d0e36ea9e

1. O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave consistente na
execução das ordens recebidas (art. 50, da LEP).
2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, de modo fundamentado e com base em
elementos concretos, que restou configurada a falta disciplinar de natureza grave,
rever esse entendimento a fim de afastar a falta grave ou desclassificar a conduta para
infração de natureza média ou leve demandaria incursão na seara fático-probatória,
inviável na estreita via do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 894.560/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
23/5/2024

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o atraso no retorno da saída temporária
configura falta grave consistente na não execução das ordens recebidas (art. 50, VI, c
/c o art. 39, V, da LEP). (HC n. 390.313/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2017
6/11/2017
2. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 739.994/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
31/5/2023

"
.
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
HABEAS
CORPUS
INOBSERVÂNCIA DO HORÁRIO ESTABELECIDO PARA RETORNO À
UNIDADE PRISIONAL. FALTA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO EVIDENCIADO. AUDIÊNCIA DO SENTENCIADO EM JUÍZO.
PRESCINDIBILIDADE. OITIVA REALIZADA DURANTE O PAD COM A
PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-
PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em nulidade do processo administrativo disciplinar por contrariedade
aos postulados do contraditório e da ampla defesa se restaram observadas as
formalidades legais, com o acompanhamento do sentenciado por assistente jurídico, o
qual, inclusive, participou da audiência.
2. Necessidade de comprovação do prejuízo processual arguido para que constatado o
alegado constrangimento ilegal.
3. Pacificou a jurisprudência desta Corte ser desnecessária nova oitiva do condenado
em juízo, se já realizada, com a presença de defesa técnica, durante o procedimento
administrativo que apurou a falta disciplinar. Precedentes.
4. Se as instâncias ordinárias concluíram fundamentadamente com base na lei de
regência que os atos praticados configuram falta grave, a desclassificação para falta
média ou leve ou o reconhecimento de sua atipicidade demandaria profunda incursão
na seara fático-probatória, insuscetível de ser realizada na via estreita do
.
writ
5. O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave consistente na
execução das ordens recebidas (art. 50, VI, c.c art. 39, V, da LEP).
6. Ordem denegada."
Documento eletrônico VDA49230322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:45
Código de Controle do Documento: daafb94e-3c6b-4ec5-9072-fe0d0e36ea9e

(HC n. 390.313/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2017
6/11/2017

Cabe ressaltar que não se coaduna com a via estreita do
o exame da
habeas corpus
tese de que não ocorreu a prática de falta grave, dada a necessidade, na espécie, de incursão na
seara fático-probatória, incabível nesta sede.
Do mesmo modo, a análise de que o fato praticado configura ou não infração
disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.
Sobre o tema, confiram-se os precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. OITIVA JUDICIAL DO APENADO DO
REGIME FECHADO. DESNECESSIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FALTA MÉDIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica ilegalidade na aplicação da falta grave, apurada por meio de
processo administrativo disciplinar, com a individualização da conduta do
reeducando, desobediência, enquadrada nos artigos 39, II e V e 50, VI, todos da Lei
de Execução Penal.
2. 'A jurisprudência desta Corte tem se posicionado pela prescindibilidade da
realização da audiência de justificação para homologação de falta grave, desde que a
apuração da falta disciplinar tenha se dado em regular procedimento administrativo,
no qual tenha sido assegurado ao apenado o contraditório e a ampla defesa' (AgRg no
HC n. 533.904/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
28/10/2019
3. Na homologação da falta grave, não se exige nova ouvida judicial do condenado,
quando a infração disciplinar foi devidamente apurada em procedimento
administrativo no qual observados os postulados da ampla defesa e do contraditório,
como na hipótese em apreço.
4. A análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar
administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 851.919/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
27/10/2023

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE.
REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PERDA DOS DIAS
REMIDOS. LIMITAÇÃO A 1 (UM DIA). DECISÃO DE 1o GRAU QUE NADA
MENCIONA A RESPEITO DO TEMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA49230322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:45
Código de Controle do Documento: daafb94e-3c6b-4ec5-9072-fe0d0e36ea9e

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa,
entenderam que o reeducando violou os arts. 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. II, ambos
da Lei de Execução Penal, cometendo ato de indisciplina quando desobedeceu ordem
do agente penitenciário, na Unidade Prisional, ao se recusar a entrar no pavilhão.
2. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela
desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório,
procedimento incompatível com a estreita via do
, na qual não se
habeas corpus
admite dilação probatória.
3. Não há interesse de agir no que diz respeito à alegação defensiva quanto à perda
dos dias remidos, não determinada pela Jurisdição Estadual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 748.272/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE
(POSSE DE APARELHO CELULAR E DESOBEDIÊNCIA). ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente
como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento
administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes penitenciários foi coeso a
respeito do ato de indisciplina do ora paciente que, visto portando aparelho celular,
recusou-se a entregá-lo aos servidores da penitenciária, quando solicitado a tanto,
saindo rapidamente do local em direção ao pátio.
4. A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de
segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como
grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC 391.170/SP,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em
).
7/8/2017
5. Não há nada nos autos que corrobore o argumento defensivo de que não há provas
suficientes para a condenação do paciente.
6. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no
sentido de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não infração
disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via
eleita. Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 792.645/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023

Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Documento eletrônico VDA49230322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:45
Código de Controle do Documento: daafb94e-3c6b-4ec5-9072-fe0d0e36ea9e

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:45
Código de Controle do Documento: daafb94e-3c6b-4ec5-9072-fe0d0e36ea9e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.007.733 / SC
Número Registro: 2025/0196836-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00089694620128240064 80000498720258240064 8000498720258240023 89694620128240064
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SANDRO BATISTA SANTOS DE MATTOS
ADVOGADO
: SANDRO BATISTA SANTOS DE MATTOS - SC070182
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CLEBER ALBERTO SANTOS DA ROSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEBER ALBERTO SANTOS DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO : SANDRO BATISTA SANTOS DE MATTOS - SC070182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50166966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:16
Código de Controle do Documento: af8634ad-3506-4149-96af-314a3c26f0c0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:16
Código de Controle do Documento: af8634ad-3506-4149-96af-314a3c26f0c0